Tribunal: TJPA
Processo: 0806699-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3561 - Abandono de função
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806699-41.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDER ALEXANDRINO DE SOUZA

AUTORIDADE: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. JULGAMENTO PREJUDICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

- Encontra-se prejudicado o writ em razão da perda superveniente do objeto diante da revogação da prisão preventiva do paciente com uso de monitoramento eletrônico mediante obrigações impostas, conforme expedição do Alvará de Soltura do Paciente nos autos de 1º Grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, julgar prejudicado o writ, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR, id
9398982
, impetrado, por intermédio de advogado constituído, Dr. ITALO COSTA DE JESUS – OAB/PA
26.306
, em favor de
EDER ALEXANDRINO DE SOUZA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
,
nos autos em referência de 1º Grau de nº
0800118-89.2022.8.14.0200
.

Narra a impetração que o ora paciente teve decretada sua prisão preventiva no dia 03/03/2022, sendo cumprida no dia 07/03/2022, por uma suposta ligação à prática de crime de extorsão mediante sequestro, em um BOPM 018 de 26/01/2022, onde supostamente teria infringido as disposições contidas no art. 244, do Código Penal Militar.

Alega constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva apontando excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial, ausência de fundamentação idônea e justa causa do decreto prisional, e apresenta ainda condições pessoais favoráveis do paciente. Pleiteia o deferimento da liminar, para expedição do alvará de soltura, e, ao final, concessão da liberdade provisória cumulada com as medidas cautelares previstas no Art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente monitoramento eletrônico.

Pedido de liminar foi indeferido em id 9417908, informações devidamente prestadas pela autoridade coatora, em id. 9497517 - Pág. 2/6, e manifestação do Procurador de Justiça, Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, id 9745822, pelo conhecimento do presente habeas corpus e sua denegação, por inexistência de constrangimento ilegal.

Os autos foram a mim redistribuídos por conta de prevenção, conforme id 11957220, e me vieram conclusos no recente dia 01/12/2022,
sendo logo solicitada sua inclusão para julgamento na próxima sessão do plenário virtual desimpedida.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos de 1º Grau/PJE nº

0800118-89.2022.8.14.0200, conforme decisão em id 73957046, na audiência realizada nos dias 7 e 8 de julho de 2022, o juízo demandado revogou a prisão preventiva decretada em desfavor dos acusados CARLOS CEZAR MONTEIRO, JAIME AUGUSTO AMARANTES DE ALMEIDA, EDER ALEXANDRINO DE SOUZA, ora paciente, substituindo-a por outras medidas cautelares (id 69083297).

O writ, portanto, encontra-se prejudicado conforme expedição do Alvará de Soltura do Paciente em id 69381338 dos autos de 1º Grau.

Assim, em razão das informações acima referenciadas, JULGO PREJUDICADO o presente
writ
em razão da perda superveniente do objeto, diante da revogação da prisão preventiva do paciente EDER ALEXANDRINO DE SOUZA com uso de monitoramento eletrônico mediante obrigações impostas.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - RELATORA

Belém, 03/02/2023